Tribunal: TJSP
Processo: 1011798-05.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Existência do vício enumerado no art. 1.022 do CPC – Finalidade infringente - Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011798-05.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CRISTIANE VIVE BIGAR, ANDRE LUIS ROSA e VERA LUCIA
VIVE BIGAR, são embargados TATIANA VIVE BIGAR e OSMAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos, sem modificação do resultado. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011798-05.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51620
EDEC.No: 1011798-05.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBMTE. : VERA LUCIA VIVE BIGAR E OUTROS
EBDO. : TATIANA VIVE BIGAR E OUTRO
Embargos de declaração Omissão - Existência do vício
enumerado no art. 1.022 do CPC Finalidade infringente -
Embargos acolhidos em parte, sem modificação do
resultado.
VERA LUCIA VIVE BIGAR E OUTROS opõem
embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 199/203 que
negou provimento a seu recurso de apelação, tirado contra
sentença que julgou procedente ação de reintegração de
posse em que figuram como réus.
Aduzem a existência de omissão no Julgado
quanto ao seu pedido de concessão da Justiça Gratuita.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, sem
alteração do resultado.
Há mesmo omissão quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita aos embargantes.
Em relação aos embargantes ANDRÉ LUIS ROSA
E
CRISTIANE
VIVE
BIGAR, indefere-se o beneplácito
pleiteado.
O embargante ANDRÉ não trouxe um documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011798-05.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
sequer
a
demonstra
sua
hipossuficiência,
conforme
determinado às fls. 03.
Já a embargante CRISTIANE, trouxe aos
autos declaração de Imposto de Renda incompatível com o
benefício requerido (fls. 11/17), assim como suas contas
de consumo (fls.24/25), acrescentando-se que extratos de
movimentação bancária sem identificação de titularidade
não se prestam para infirmar os demais documentos.
De outro lado, a embargante VERA VIVE
BIGAR, além de afirmar sua impossibilidade de arcar com
referidas custas, demonstrou sua hipossuficiência ao
trazer aos autos os documentos de fls. 18/23 e 40/36, que
se mostram incompatíveis com o pagamento das custas sem
prejuízo de seu próprio sustento.
Diante
disso,
faz
jus
ao
benefício
pleiteado.
Ademais, como dispõe o art. 7o da Lei de
Assistência
Judiciária,
o
benefício é revogável a
qualquer tempo, caso se demonstre que a parte beneficiada
não mais reúna as condições que autorizaram a concessão
do beneplácito legal.
Mas, ao menos por ora, entende-se que a
concessão da Justiça Gratuita é devida.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, para deferir os benefícios da Justiça
Gratuita à embargante VERA LUCIA VIVE BIGAR, sem
modificação do resultado do v. Acórdão embargado.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator